Tribunal: CARF
Processo: 11128.730748/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB. PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
MULTA REGULAMENTAR. SISCOMEX CARGA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex Carga configura a infração regulamentar definida na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.
AGENTE DE CARGA. INFRAÇÃO. FATO GERADOR. DATA ANTERIOR A 01/04/2009. MULTA REGULAMENTAR. POSSIBILIDADE.
A infração cometida em data anterior a 01/09/2009, não exime o agente de carga de prestar informação sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
A falta de informação e/ ou a informação a destempo sujeita o agente a multa regulamentar.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730748/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.869 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES A DESTEMPO. RFB.
PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MULTA
REGULAMENTAR.
SISCOMEX
CARGA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA.
POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex
Carga configura a infração regulamentar definida na alínea “e” do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito
legal.
AGENTE DE CARGA. INFRAÇÃO. FATO GERADOR. DATA ANTERIOR
A 01/04/2009. MULTA REGULAMENTAR. POSSIBILIDADE.
A infração cometida em data anterior a 01/09/2009, não exime o agente de
carga de prestar informação sobre as cargas transportadas, antes da atracação
ou da desatracação da embarcação em porto no País.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730748/2013-43
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.869 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730748/2013-43

A falta de informação e/ ou a informação a destempo sujeita o agente a multa
regulamentar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.864, de 24 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 11128.734589/2013-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente
convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto). Ausente a Conselheira
Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre veículo e/ ou carga
transportada.
O lançamento teve como fundamento legal os artigos 37, § 1o; e, 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
A impugnante informou os dados antes de qualquer medida de fiscalização devendo
ser afastada a multa em decorrência do instituto da denúncia espontânea;
Não há fundamento legal para a cobrança de multa acima de R$ 5.000,00 sobre o
mesmo fato gerador (SCI COSIT no 08, de 14/02/2008);
A multa ofende princípios constitucionais.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos de Acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.869 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730748/2013-43

A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento da exação, alegando em síntese: 1) em preliminar, a nulidade do auto de infração
por vício formal, sob o argumento de afronta ao artigo 10 do Decreto o 70.235/72, tendo em vista
que a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e
completa: e, 2) no mérito: 2.1) Da não caracterização da infração imposta: as informações foram
devidamente prestadas, sendo que a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual
se justifica a imposição de multa, uma vez que não houve ausência de informação; 2.2) Das
infrações anteriores a 01/04/2009 – suspensão dos prazos de antecedência: a multa aplicada teve
seu fato gerador ocorrido no período de transição da IN RFB no 800/2007, ou seja, no momento
em que a obrigatoriedade de observância dos prazos estava suspensa, conforme regulação trazida
pela IN RFB no 899/2008, que alterou o artigo 50 daquela IN; e, 2.3) Denúncia espontânea
aduaneira: ainda que a infração tenha ocorrido, o registro efetuado no Siscomex fora do prazo,
mas antes da lavratura do auto de infração, caracterizou denúncia espontânea, nos termos do
artigo 102, caput, e § 2o, do Decreto-lei no 37/66.
Em síntese, e o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele
conheço.
1) Preliminar
A suscitada nulidade do auto de infração sob o argumento de que a
descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi clara e
completa, ferindo o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235/72,
é equivocada e não prospera.
No auto de infração, mais especificamente na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, consta literalmente a infração que lhe foi
imputada, ou seja, a prestação intempestiva de informação sobre
veículo e/ ou carga transportada procedente do exterior.
Os dispositivos legais infringidos e o fundamento do lançamento
foram citados e transcrito naquela descrição.
A informação expressa da infração imputada, a citação e a
transcrição dos dispositivos legais constantes do auto de infração
permitiram à recorrente exercer sua defesa, tanto é que o fez em
primeira e segunda instância.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.869 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730748/2013-43

2) Mérito.
2.1) Multa Regulamentar/Caracterização.
A recorrente tem como atividades econômicas, dentre outras, o
agenciamento de cargas e descargas de fretes aéreos e marítimos
internacionais.
No presente caso, conforme consta do relatório, a recorrente
prestou a destempo informação sobre veículo e/ ou carga
transportada procedente do exterior.
Consta expressamente da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal que integra o presente Auto de Infração a conduta que
ensejou a aplicação da multa:
O Agente de Carga CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO
BRASIL LTDA., CNPJ 03.229.138/0004-06, concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster
(MHBL) CE 150905015856460 a destempo às 16:16 do dia
19/02/2009, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150905019633733.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao
Porto
de
Santos
acondicionada
no(s)
Container(es)
MSCU8984541, pelo Navio M/V "MSC CAROLINA", em sua
viagem 001A, no dia 17/02/2009, com atracação registrada às
05:43. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são Escala 09000038133,
Manifesto Eletrônico 1509500227293, Conhecimento Eletrônico
Máster MBL 150905014900334, Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster MHBL 150905015856460 e Conhecimento Eletrônico
Agregado 150905019633733.
Em relação à prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute no Siscomex
Carga, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que
estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas
informações, assim dispondo:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...);
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
(...);
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.869 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730748/2013-43

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados
prazos menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
No caso, embora as informações sobre a operação de
desconsolidação tenham ocorrido antes de 1o de abril de 2009, a
recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido na norma
temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50
destacado.
A responsabilidade tributária do agente de carga está prevista no
art. 37, do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (destaque não
original)
(...).
Já o artigo 107, desse mesmo decreto-lei, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, estabelece multa pelo descumprimento do
dever de prestar informações à RFB, assim dispondo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e,
(destaque não original)
(...).
Em relação à legitimidade da solidariedade tributária de agentes
marítimos e de cargas, em relação ao transportador estrangeiro, no
julgamento do REsp no 1.129.430/SP, de relatoria do então ministro
Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em sede de recurso repetitivo, decidiu que aqueles agentes, no
exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à
vigência do Decreto-lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do
Decreto-Lei no 37/66), não ostentavam a condição de responsável
tributário, porque inexistente previsão legal para tanto. Contudo, a
partir da vigência do Decreto-lei no 2.472/88, já não há mais óbice
para que o agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.869 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730748/2013-43

Dessa forma, correta a aplicação e exigência da multa
regulamentar, inclusive, em nome da recorrente.
2.2) Das infrações anteriores a 01/04/2009–suspensão dos prazos
de antecedência
A alegação de que os fatos ocorridos em datas anteriores a
01/04/2009 não podem ser considerados infração não tem amparo
legal.
De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, já citados e transcritos anteriormente, o agente de
carga e/ ou marítimo não foi dispensado da obrigação de prestar
informações sobre: I - a escala, com antecedência mínima de cinco
horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País. (grifos não
originais)
Embora no presente caso, as informações sobre a operação de
desconsolidação tenham ocorrido antes de 1o de abril de 2009, a
recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido na norma
temporária, nos termos do referido artigo.
Também, entendemos que não há dúvidas de que a conduta
praticada pela recorrente subsume-se à hipótese da infração descrita
nos referidos preceitos, legal e normativo. Aliás, em relação à
materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
2.3) Denúncia espontânea aduaneira
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de
multa regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente
do não cumprimento de prazos fixados pela RFB para prestação de
informações à administração aduaneira, constitui matéria sumulada
pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento
dos
deveres
instrumentais
decorrentes
da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-
se a esta matéria, a súmula reproduzida acima.
2.4) Decisão judicial
Depois da interposição do recurso voluntário, ainda em sede
recursal, a recorrente juntou aos autos a cópia da decisão judicial
que deferiu parcialmente a antecipação da tutela na Ação Coletiva
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.869 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730748/2013-43

no
0005238-86.2015.4.03.6100,
interposta
pela
Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC),
visando afastar a exigência de multas e sanções administrativas
impostas pela RFB, em virtude de informações e/ ou retificações
prestadas a destempo nas operações aduaneiras.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, essa antecipação de
tutela não lhe beneficia, tendo em vista que não informou nem
comprovou que é filiada àquela associação. Ao contrário, em
consulta ao processo judicial da ação coletiva, não identificamos
seu nome entre os filiados daquela associação.
Além disto, na esfera judicial, o Supremo Tribunal Federal, assim
decidiu, literalmente:
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe
18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o,
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O
disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra
representação específica, não alcançando previsão genérica do
estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos
associados.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL
–
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do
título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é
definida pela representação no processo de conhecimento,
presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente
de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por
aqueles que não conferiram autorização individual à associação,
não obstante haja previsão genérica de representação dos
associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para
legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de
direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa,
ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o,
inciso XXI, da Constituição Federal;
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, são definidas pela representação no
processo de conhecimento, limitada a execução aos associados
apontados na inicial.
Assim, ainda que a decisão transitada em julgado naquela ação
coletiva seja favorável aos impetrantes, a recorrente não será
beneficiada por não fazer parte da referida associação.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário
do contribuinte.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.869 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730748/2013-43

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Original